Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-60.2022.8.11.0091
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001642-60.2022.8.11.0091
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDSON APARECIDO MILLNITZ - CPF: 002.732.481-89 (RECORRENTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), RONALDO XAVIER DE MORAIS - CPF: 034.995.361-96 (RECORRENTE), EDGAR CAMPOS DE AZEVEDO - CPF: 012.932.291-13 (ADVOGADO), LUIZ ERCOLINO CEBALHO - CPF: 025.430.591-13 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON APARECIDO MILLNITZ - CPF: 002.732.481-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
–HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO CRUEL - PRONÚNCIA – LEGITIMA DEFESA E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – QUANTIDADE DE GOLPES E LOCAIS DAS LESÕES – DUVIDA SOBRE A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – ANÁLISE RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA -

MEIO CRUEL - QUANTIDADE DE GOLPES - INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAMR VONTADE DE CAUSAR SOFRIMENTO DESNECESSÁRIO A VÍTIMA - QUALIFICADORA AFASTADA - LIÇÕES DOUTRINÁRIAS - ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

A absolvição sumária (CPP, art. 415) afigura-se possível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude.

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”
. (TJMT, RSE no156630/2017)

Recurso conhecido e provido parcialmente para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio (CP, 121, caput, do CP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1001642-60.2022.8.11.0091 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

RECORRENTE(s):
RONALDO XAVIER DE MORAIS

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por RONALDO XAVIER DE MORAIS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (PJE no 1001642-60.2022.8.11.0091), que o pronunciou por homicídio qualificado pelo meio cruel – art. 121, § 2o, III, do CP - (ID 203000724).

O recorrente sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2)
a qualificadora do motivo cruel não estaria caracterizada.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pleito subsidiário, desclassificada para homicídio simples (ID 203000744).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 203000748).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 203000749).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, §2o, inciso III, do Código Penal] – 1. Absolvição sumária [art. 415 do CPP] - reconhecimento - inadmissibilidade, dada a não configuração, de forma plena e insofismável, dos requisitos ensejadores da legítima defesa – 2. Requestada exclusão da qualificadora. em razão de não ter sido objeto da denúncia – alegada decisão extra petita – inocorrência - decisão que mantêm estrita correspondência com os fatos descritos na incoativa, tendo sido aplicada de forma escorreita a emendatio libelli, nos termos do art. 383 do cpp - recorrente que se defende dos fatos que lhes são atribuídos na peça acusatória, e não da tipificação do delito – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 209150688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]No dia 05 de setembro de 2022, em horário não especificado mas certo que em período noturno, na propriedade rural localizada na estrada Jussara, Zona Rural (próximo ao Campo do Itamaracá), há cerca de 07 km do Centro de Nova Bandeirantes/MT, os denunciados Edson Aparecido Millmitz e Ronaldo Xavier de Morais, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, ambos agindo com vontade homicida, mataram, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa, a vítima Luiz Ercolino Cebalho, vulgo “Kita” 1 . [...]

Na baila do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia Edson Aparecido Millmitz e Ronaldo Xavier de Morais como incursos no artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal
”
(Cleuber Alves Monteiro Junior, promotor de Justiça – ID 203000669 – fls. 100/103)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...]Quanto à materialidade, encontra-se vincada em documentos juntados (por exemplo, Certidão de Óbito, Laudo Pericial), os quais delineiam cenário em que a morte se deu por decorrência de ação com arma branca e também pela versão dos ouvidos.

[...]

Em relação à autoria, o processo revela a imputação da conduta a: EDSON APARECIDO MILLNITZ e RONALDO XAVIER DE MORAIS. Há narrativa de que a vítima foi encontrada morta em sua residência, por um de seus vizinhos que chamou a policia até o local. Conforme depoimentos colhidos durante a fase instrutória, a vítima e acusados estavam no local dos fatos comendo e bebendo juntos. Narra-se que a vítima tentou desferir um golpe de faca no acusado Ronaldo, ocasião em que este lhe tomou a faca e desferiu dois golpes, evadindo-se do local em seguida. Além disso, ambos os acusados negaram a participação de Edson no delito. [...]

Em relação à legítima defesa, encontra-se isolada a versão do acusado de que houve agressão injusta (ou tentativa disso) por parte da vítima. A versão também é enfraquecida quando se analisa a região e a quantidade das lesões, a indicar que a vítima não estava em momento de ataque. [...]

Em Alegações Finais o Ministério Público vincula o “recurso que dificultou a defesa da vítima”, já que a “vítima foi atingida por 8 FACADAS e UM ESGORJAMENTO.” Não se desconhece a discussão quanto aos contornos da crueldade relacionada à reiteração de golpes. O que se faz aqui é concluir que é o Conselho de Sentença quem detém a competência para a definição.

[...]

Por isso, concorda-se que a reiteração de golpes é qualificadora. A questão é que a Denúncia vincula a reiteração de golpes à “dificuldade de defesa”. Entretanto, entende-se que a reiteração de golpes pode significar meio cruel, não dificuldade de defesa à vítima, pelo menos não nos contornos do art. 121 do CP, especialmente quando se lê as demais hipóteses do inciso IV do §2o (traição, emboscada, dissimulação), sugerindo surpresa, clandestinidade. Por isso, reconhece-se a reiteração de golpes como qualificadora do “meio cruel”, o que se compreende possível por conta da ideia de que se imputa fato, não qualificação jurídica (daí a conclusão de que o acusado se defende de fatos, não importando a roupagem jurídica conferida). [...]

Por todo o exposto, conclui-se por: i. PRONUNCIAR, com fundamento no art. 413 do CPP, RONALDO XAVIER DE MORAIS, quanto à imputação de conduta tipificada no artigo 121, §2o, III (meio cruel, reiteração de golpes), do Código Penal, a fim de que haja julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca [...]”
(Dante Rodrigo Arnha da Silva, juiz de Direito – ID 203000724 – fls. 269/284).

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Auto de Verificação de Local de Delito (ID. 203000656), Fotografias (ID 203000656), Mapa Topográfico de Lesões (ID. 203000656 – fls. 54/55) e Laudo de Necrópsia no 510.1.01.2022.024032-01 (ID. 203000660 – fls. 61/65), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foi ouvido João Luiz Corsetti, testemunha (ID. 203000651), o codenunciado Edson Aparecido Millmitz (ID. 203000653) e RONALDO XAVIER DE MORAIS, o recorrente (ID. 203000654).

Em Juízo, colheram-se as declarações Eduardo Rodrigues de Souza, João Luiz Corsetti, Edson Aparecido Millmitz, Elton Soares Rezende, bem como o interrogatório RONALDO XAVIER DE MORAIS, o recorrente (Relatório de Mídias - ID 203000717).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se dos autos que: Luiz Ercolino Cebalho [vítima],
Edson Aparecido Millmitz [codenunciado]
e
RONALDO XAVIER DE MORAIS [recorrente] estavam em um churrasco na casa da vítima; o recorrente e vítima teriam se “desentendido”;
a vítima portou-se de uma faca, porém o recorrente tomou-a e o “furou”, conforme declarações do codenunciado e recorrente, em ambas as fases da persecução penal.

Todavia, verifica-se que a vítima foi atingida por diversos golpes de faca nas regiões
“geniana esquerda medindo 1,0X 1,0 cm; carotidiana esquerda 2,5x1,5 cm; suprahioidiana estendendo-se a região carotidiana esquerda medindo 5,0x3,0 cm; torácica superior esquerda medindo 6,0X4,0 cm; torácica esquerda medindo 1,5X 1,5 cm; esternal medindo 3,0X1,5 e 1,5X1,0 cm; torácica direita medindo 9,0X7,0 cm e 12,0X8,0 cm”
, em outras palavras, as lesões atingiram o “
pescoço, tórax e abdome”
, ocasionando
“a morte de Luiz Ercolino Cebalho [...] em decorrência de Esgorjamento”
, consoante Laudo Pericial de Necrópsia no 510.1.01.2022.024032-01 (ID 203000660 - fls. 61/65) subscrito por perito.

O contexto fático [quantidade de golpes, em regiões letais – pescoço, tórax e abdome] não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria agido para repelir injusta agressão, atual ou iminente.

Com efeito, a absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se julgado deste e. Tribunal:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE NU 0018701-65.2019.8.11.0000 - 30.7.2019)

Logo, impõe-se reservar ao Conselho de Sentença a análise da suposta legítima defesa, à luz do art. 5o, XXXVIII, ‘d’, da CF.

No tocante à qualificadora, o motivo cruel foi justificado pelo Juízo singular pela
“reiteração de golpes”
(ID
203000724
).

Anote-se que os golpes atingiram regiões vitais [tórax, pescoço e abdome], de modo que não demonstram, por isso sós, a intenção do recorrente de causar desnecessário sofrimento físico ou psíquico à vítima.

A caracterização do meio cruel pressupõe que o agente efetue
“o ato com evidente intuito de maldade, ou seja, querendo impor à vítima um sofrimento desnecessário e não pela multiplicidade dos atos executórios utilizados na prática do crime”
. Em outras palavras, o que a define
“não é a violência da ação praticada com sanha e fúria, mas o propósito deliberado e alcançado de aumentar, desnecessariamente e sadicamente, o sofrimento do ofendido”
(MIRABETE. Julio Fabrini, Código Penal Interpretado, 5o ed., SP: Atlas, 2005, p. 926).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“O meio cruel, previsto no art. 121, § 2o, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva à efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...]”
. (RSE no156630/2017 - Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal – 9.5.2018)

Assim sendo, afasta-se a qualificadora de emprego de meio cruel da pronúncia

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do meio cruel (CP, art. 121, § 2o, III), mantida a pronúncia por homicídio (CP, 121,
caput
, do CP).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024